Tribunal: TJSP
Processo: 1004643-45.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
ção de valor indicado na transação como necessário à redução do preço, em função da entrega de imóvel com área menor do que a prometida, visto que pericialmente apurado que o valor da diferença devida é maior do que a consignada na transação. Ausência de recurso da promitente-vendedora em relação à necessidade dessa complementação. Falta de pagamento do saldo devedor preço após a comprovação da expedição do "habite-se". Mora substancial que, não tendo sido purgada, enseja a resolução do contrato, com a consequente reintegração da promitente-vendedora na posse do imóvel. Não fornecimento de certidão negativa de débitos do INSS que não justificava a não quitação do saldo devedor do preço, pois, por se tratar de obrigação secundária e sucessiva, não justifica a arguição da "exceptio non adimpleti contractus". Sentença mantida. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1004643-45.2014.8.26.0114; Relator (a): Ademir Modesto de Souza; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/03/2022; Data de Registro: 03/03/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Vícios de Construção

Relator(a):

Ademir Modesto de Souza

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

03/03/2022

Data de publicação:

03/03/2022

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda de imóvel. Atraso na entrega. Consequências reguladas por transação celebrada pelas partes, por meio da qual houve o congelamento do preço até a emissão do "habite-se" e autorizada a imediata posse precária dos compromissários-compradores no imóvel. Validade da transação, que, celebrada entre pessoas maiores e capazes, sem a comprovação de vício de

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda de imóvel. Atraso na entrega. Consequências reguladas por transação celebrada pelas partes, por meio da qual houve o congelamento do preço até a emissão do "habite-se" e autorizada a imediata posse precária dos compromissários-compradores no imóvel. Validade da transação, que, celebrada entre pessoas maiores e capazes, sem a comprovação de vício de consentimento, bem disciplinou os efeitos da mora da promitente-vendedora. Necessidade de complementação de valor indicado na transação como necessário à redução do preço, em função da entrega de imóvel com área menor do que a prometida, visto que pericialmente apurado que o valor da diferença devida é maior do que a consignada na transação. Ausência de recurso da promitente-vendedora em relação à necessidade dessa complementação. Falta de pagamento do saldo devedor preço após a comprovação da expedição do "habite-se". Mora substancial que, não tendo sido purgada, enseja a resolução do contrato, com a consequente reintegração da promitente-vendedora na posse do imóvel. Não fornecimento de certidão negativa de débitos do INSS que não justificava a não quitação do saldo devedor do preço, pois, por se tratar de obrigação secundária e sucessiva, não justifica a arguição da "exceptio non adimpleti contractus". Sentença mantida. Recurso improvido.